Tribunal: TJMT
Processo: 0011060-73.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011060-73.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JANAINA FELIPE MILHORINI DA SILVA - CPF: 042.280.881-47 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
—
CONCURSO PÚBLICO
– SOLDADO DA POLICIA MILITAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – NÃO OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - INAPTA —
REQUISITO PREVISTO NO EDITAL — NÃO CUMPRIMENTO —
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua eficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STTJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2018, Dje 08/03/2018), logo não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da Apelante.

2. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

3. O STJ, em recente precedente da Primeira Turma, REsp 46.386/BA, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 23.11.2015, acompanhando orientação do STF, tem entendido pela impossibilidade de remarcação do teste de aptidão física de candidato, sem que importe violação do princípio da isonomia, ainda que a justificativa seja de caráter fisiológico ou decorrente de força maior.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por JANAINA FELIPE MILHORINI DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Antecipação de Tutela nº 11060-73.2014.8.11.0041 – Código 872001, proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, mas suspensa a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98,§ 3°, do Código de Processo Civil (Id. 5856225).

Como causa de pedir recursal (Id. 5856226), sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois requereu produção de prova e o juiz indeferiu.

No mérito, alega que foi prejudicada pela demora no horário para a realização dos exames e pelas condições inadequadas do local.

Ao fim, pugna pela reforma da r. sentença objurgada, para julgar procedentes os pedidos da inicial, determinando que a Apelante participe das demais fases do certame ou faça novo teste de aptidão física.

O apelado apresentou contrarrazões no (Id. 5856229).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 7590077).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a Apelante suscita a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova testemunhal e o magistrado entendeu por bem, julgar antecipadamente a lide, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão à Apelante. Isso porque, em que pese a parte apelante alegar que requereu pedido de prova testemunhal, fica a critério do magistrado julgar antecipadamente a lide, desde que os elementos apostos nos autos sejam suficientes para subsidiar a sua convicção.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido o julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco e que trata o artigo 43 da Lei 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Data do Julgamento: 03/12/2018, T3 –TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.

As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes nos autos, concluíram pelo dever de prestar contas em relação ao período de 2006 a 2007, tendo em vista que as constas em relação ao período de 2005 foram aprovadas.

2.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula Nº 7/STJ.

3.

Agravo interno não provido (AgInt no REsp 10779073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, Dje 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito á proposição das provas, (ii), o direito à utilização e efetiva produção de provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade.
O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outra provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para o julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.”
(Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 201. P. 640 – grifei)

Outrossim, ainda que a parte tenha o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não

é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, uma vez que a oitiva de eventuais testemunhas apenas confirmaria a tese já mencionada pela Autora/Apelante acerca das condições da pista quando da realização do teste físico, o que não possui o condão de demonstrar que a Apelante tem direito de fazer novamente o exame.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JANAINA FELIPE MILHORINI DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido para declarar nulo o teste de aptidão realizado pela Apelante na segunda fase do concurso pra Soldado da Policia Militar.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JANAINA FELIPE MILHORINI DA SILVA
ingressou com Ação Anulatória contra o ESTADO DE MATO GROSSO
, com vista a realização de novo teste de aptidão física para o concurso de soldado da polícia militar, por entender ter sido prejudicada pela demora para início do exame e pelas condições inadequadas do local.

O juízo
a quo
julgou improcedente a ação ao fundamento de que não há ilegalidade na realização do certame.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao descumprimento do edital, em razão das condições do local de realização do exame físico, pretendendo a Apelante o seu prosseguimento no concurso público.

A Apelante afirma que, durante a corrida, caiu na pista com cãibras e que, após horas de espera, fez o teste da barra exausta e com dificuldades porque o aparato estava molhado e com suor dos outros candidatos.

Pretende, com o presente recurso, sua participação nas demais fases do certame ou a realização de novo teste de aptidão física ou, ainda, matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar.

Importante salientar
que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual o Edital que regulamenta o certame vincula não só os candidatos, mas também a própria Administração Pública.

Assim, se há naquela norma editalícia a previsão de realização do teste de aptidão física mesmo quando ocorrerem caso de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias
(cãibras)
,
não há razão para mitigar tal norma em favor de determinado candidato, sob pena de ferir o princípio constitucional da isonomia.

É certo que a realização de novo exame não é admitida, não somente pela inexistência de previsão o edital do concurso, mas pela inexistência de qualquer ilegalidade na realização do exame de aptidão física
.

Como bem apontou o juízo
a quo,
o teste de aptidão física se presta justamente para avaliar a condição física do candidato para suportar os exercícios a que será submetido no Curso de Formação de Soldados e para desempenhar as atividades inerentes ao cargo pretendido.

Ademais,
em virtude do princípio da isonomia, é vedado conferir tratamento diferenciado ao candidato
, conforme dispõe o item 9.9 do Edital:

9.9. Os casos do alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, indisposições, gravidez, cãibras, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações que impossibilitem a realização das provas do Teste de Aptidão Física ou que diminua a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, nem realizados testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais.

Eis o sentido do entendimento jurisprudencial consolidado em sede de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5.
Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica
. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Marcelo Sandre Cristianini contra ato do Diretor-Presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, do Secretário de Estado de Administração e Desburocratização, do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Estado do Mato Grosso do Sul, alegando desclassificação de certame para o cargo de agente penitenciário em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A hipótese sub examine foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE 630733/DF, Relatoria Ministro Gilmar Mendes, que decidiu pela inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de condições pessoais do candidato.

3.
O STJ, em recente precedente da Primeira Turma, REsp 46.386/BA, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 23.11.2015, acompanhando orientação do STF, tem entendido pela impossibilidade de remarcação do teste de aptidão física de candidato, sem que importe violação do princípio da isonomia, ainda que a justificativa seja de caráter fisiológico ou decorrente de força maior.

4. Ademais, o Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

5. Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado. 6. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 54377 MS 2017/0143641-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

No que tange à alegação de más condições do local de realização do teste de aptidão física, estando a pista de corrida e o aparato da barra molhados,
tem-se que todos os candidatos fizeram a prova nas mesmas condições que a Apelante, de maneira que a isonomia entre os concorrentes foi observada.

O que não se pode admitir é o candidato ter sido reprovado no certame e a Administração lhe dar nova chance sem estender tal benefício aos demais concorrentes.

Dessa forma,
admitir que a Apelante seja dispensada de realizar o teste físico, passando para próxima fase, ou matriculá-la diretamente no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar ou, ainda, fazer novo teste de aptidão física com a mesma é conferir-lhe tratamento diferenciado, causando desigualdade e eventual prejuízo àqueles que não tiveram a sua prova postergada.

Partindo dessas premissas,
não se mostra razoável, nem deve ser concedida uma exceção ao cumprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, haja vista que a continuidade da Apelante no referido concurso ou realização de uma “segunda chamada” do teste de aptidão física importaria em tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, o que é vedado.

Logo, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021